Tribunal: TJDFT
Processo: 0771336-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 248,00, referente ao cartão de crédito com final no no 5290 (Pan Mastercard Gold Buscape), código Compe 623; e b) condenar o Réu a pagar ao Autor o valor de R$ 248,00, na forma simples. Em suas razões, sustenta que a condenação da ré na restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada (em R$ 496,00), em razão da aplicação do disposto no art. 42 do CDC. Sustenta, ainda, o dever de indenização por danos morais sofridos, uma vez que o autor teve um cartão de crédito indevidamente solicitado em seu nome, recebido em endereço diverso e utilizado para compras fraudulentas. Pede a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 496,00, bem como ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00.
II. O recuso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60771545). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60771550).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que o autor, em novembro de 2023, tomou conhecimento de uma compra por meio do aplicativo do banco réu no valor de R$ 248,00, realizada com cartão de crédito de final no 5290 (Pan Mastercard Gold Buscape), código Compe 623. O consumidor afirma que nunca solicitou o tal cartão, sendo que o objeto nunca esteve na sua posse, de modo que contestou a compra por meio dos protocolos no 109751941 e 109835548, bem como o cartão por meio dos protocolos no 110181425 e 110429942. Segundo o réu, o endereço cadastrado no sistema para recebimento do cartão era diferente do endereço do autor. Registrou, ainda, o Boletim de Ocorrência no 194.837/2023-1 - 1a DP. Em contestação, o réu não juntou o contrato firmado entre as partes.
V. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), o que não foi comprovado na espécie.
VI. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
VII. Por outro lado, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Nesse contexto, os danos morais têm sido compreendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entendo, diversamente do que sustenta o recorrente, que o caso relatado não ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, sobretudo porque não houve inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito ou comprometimento de sua subsistência em razão do débito em questão.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a condenação do réu na obrigação de pagar, item “b”, se dê na forma dobrada, ou seja, em R$ 496,00, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.